Tribunal: TJDFT
Processo: 0728523-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728523-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO DAVID FRANZOL REPRESENTANTE LEGAL: PEDRINA GUIOTTI FRANZOL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0718440-62.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a contestação apresentada pelo agravante e determinou a realização de perícia contábil (id 38728800 dos autos originários). A análise dos autos originários revela que o agravado fundou sua pretensão na cédula de crédito rural pignoratícia n. 89.00548-1, cuja contratação ocorreu em Cândido Mota - SP, mesma localidade de seu domicílio (id 127252059 e id 125592581 dos autos originários). Intime-se o agravado para, no prazo de cinco (5) dias, manifestar-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator